Tribunal: TJDFT
Processo: 0726098-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726098-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: OSDARIO JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 13/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR